Tribunal: TJDFT
Processo: 0741093-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFESA DA PACIENTE PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO DOS CORRÉUS. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA. COLIDÊNCIA DE INTERESSES, CERCEAMENTO DE DEFESA e CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1.516 (mil e quinhentos e dezesseis) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por colidência de interesses quando a paciente e demais corréus, apesar de representados pelo mesmo advogado, apresentaram tese da defesa de negativa de autoria.
3. Considerando que nenhum dos réus apresentou como tese de defesa a imputação da prática das condutas delitivas a outro réu, mas apenas negaram a autoria, não se verifica qualquer prejuízo à defesa da paciente ou a qualquer um dos corréus.
4. Ordem conhecida e denegada.